Tribunal: TJMT
Processo: 1015595-41.2020.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1015595-41.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[SIMONE MAGALHAES LIMA - CPF: 021.159.461-03 (RECORRENTE), JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (RECORRIDO), TATIANA TOMIE ONUMA - CPF: 359.342.318-98 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (REPRESENTANTE), GETULIO ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 951.307.801-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado: 1015595-41.2020.8.11.0001

Origem: 6º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s): EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

Recorrido(s): SIMONE MAGALHAES LIMA

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 22/02/2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO EDUCACIONAL – ALUNA BENEFICIÁRIA DO FIES – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – INSCRIÇÃO POR DÉBITOS RELATIVOS A SERVIÇOS NÃO ABARCADOS PELO FIES – DÉBITOS DEVIDOS – INSCRIÇÃO DEVIDA – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O financiamento estudantil cobre valores relativos a mensalidade escolar, não abarcando serviços pessoais que são a encargo do estudante solicitante, tais como atestado de frequência, histórico escolar e multas de biblioteca.

Havendo comprovação de que os débitos inscritos são relativos a serviços não abarcados pelo FIES, constando os valores e a data de vencimento é dever do estudante comprovar o pagamento de tais valores.

Diante do inadimplemento de serviços não abarcados pelo financiamento estudantil é lícito ao fornecedor de serviços efetuar a restrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção, a qual representa exercício regular de direito, não havendo qualquer ato ilícito praticado.

Os atos praticados no exercício de direito não configuram ato ilícito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil, de modo que imperiosa a improcedência da pretensão.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial, ante a comprovação da contratação dos serviços, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, julgo improcedentes os pedidos da inicial, e o faço, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95.

Revogo a tutela concedida no ID 31096504.

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas.

A parte Recorrente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, alegando que os restritivos lançados em seu nome se referem a débitos não contratados e lançados unilateralmente pela parte promovida em sua grade de estudos. Alegou, ainda, que solicitou a exclusão logo que percebeu a necessidade de não cursar a referida matéria naquele momento.

Requereu o provimento do recurso para julgar procedente a pretensão inicial, declarar a inexistência do débito e condenar a promovida ao pagamento de indenização por dano moral.

Houve apresentação de contrarrazões. Requereu o desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Importante ressaltar, que quanto a alegação de inclusão de matéria de forma unilateral pela promovida, tenho que a mesma é infundada, posto que houve a confirmação da grade de matérias a ser cursada pela parte promovente, através de login e senha pelo portal do aluno conforme comprovado em contestação e não impugnado pela parte promovente.

Esclareço que a parte promovida, ora Recorrente, interpôs recurso visando à reforma da sentença, pois não se conforma com o fundamento de que a inscrição é devida ante a comprovação da inclusão da matéria em sua grade e posterior exclusão da disciplina, vejamos:

No entanto, a parte ré, em contestação logrou demonstrar a legitimidade da cobrança por meio de elementos de prova que indicam a validade do negócio jurídico e a obrigação de pagar que atinge a esfera jurídica da parte autora e que, por sua vez,
não

foram satisfatoriamente impugnados pela parte autora.

Em defesa a Reclamada demonstrou que “
não há que se falar em inclusão arbitrária de disciplina no quadro de aulas do aluno, uma vez que é trâmite obrigatório a confirmação deste pelo próprio aluno com seu usuário e senha, o que de fato foi feito pela autora. Tanto é verdade que a própria aluna realizou o protocolo de solicitação de exclusão da disciplina, posteriormente, e teve seu requerimento atendido
”.

Logo, entendo que os débitos existentes são frutos
da inclusão da disciplina realizada pela parte Autora e que não foram pagos e que deram ensejo à negativação de seu nome.

Pois bem.

De fato, analisando os fatos postos a julgamento, verifico que na própria inicial há confissão da relação jurídica consistente em prestação de serviço educacional, pois a parte promovente confessa que manteve relação com a parte Recorrente, visto que cursa a graduação de Direito, porém nega qualquer débito ao argumento de que não solicitou a inclusão de disciplina em sua grade de matérias, bem como se trata de beneficiário do programa estudantil FIES.

A despeito da tese inicial, a parte Recorrente comprovou que determinados serviços educacionais não são abarcados pelo programa FIES, a exemplo das matérias reprovadas, sala especial, multa de biblioteca, atestado de frequência, histórico escolar e realização de 2ª chamada de prova. É sabido, pelas regras de experiência comum, que os programas estudantis arcam apenas com as mensalidades, não cobrindo tais taxas.

Assim, ao contrário da tese inicial, o fato de ser aluno beneficiário do FIES, por si só, não significa dizer que a inscrição é indevida.

Havendo comprovação de que os débitos inscritos são relativos a confirmação de grade de matérias a serem cursadas pelo aluno em 01.10.2019 (ID 107127035), sendo solicitada sua exclusão somente em 25.10.2019 (ID 107127013), é dever do estudante comprovar o pagamento dos valores que a matéria ficou disponível ao aluno para que fosse cursada, mesmo porque, houve confirmação da grade de matérias a serem cursadas pelo aluno, cujo pagamento não é efetuado pelo FIES.

Diante do inadimplemento de serviços não abarcados pelo financiamento estudantil é lícito ao fornecedor de serviços efetuar a restrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção, a qual representa exercício regular de direito, não havendo qualquer ato ilícito praticado.

Os atos praticados no exercício de direito não configuram ato ilícito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil, de modo que imperiosa a improcedência da pretensão.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2022